Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PERÍCIA JUDICIAL. PREVALÊNCIA.
1. Considerando que a perícia judicial foi regularmente produzida, sem constar nos autos qualquer prova da perda funcional completa da perna direita, o autor não faz jus a qualquer complementação de indenização.
2. Negou-se provimento ao apelo.